Tribunal: TJBA
Processo: 0700822-52.2021.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-15
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0700822-52.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: Astony Teque de Oliveira Santana Advogado(s): JESSICA SOUZA PEREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: Ministério Público do Estado da Bahia Advogado(s): RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FALECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO. PREJUDICIALIDADE. 1. A teor do quanto expressamente dispõe o art. 107, I, do Código Penal, extingue-se a punibilidade pela morte do agente. - 2. Conforme sinalizado nos documentos trazidos aos autos, registro de óbito, consta que o Recorrente faleceu em 13/11/2021, tendo sido declarada a extinção de punibilidade pelo Juízo Primevo, conforme sentença de Id 34961357. 3. In casu, a morte do agente e sua declaração de extinção de punibilidade na primeira instância, tem como consequência a prejudicialidade do presente recurso. 4. RECURSO PREJUDICADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0700822-52.2021.8.05.0080, em que figuram, como Apelante, ASTONY TEQUE DE OLIVEIRA SANTANA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO PRESIDENTE / RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA